Tribunal: STF
Processo: RE 71467
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-14
Data de publicação: 1973-11-14

Ementa:
INCORPORAÇÃO. BENS E DIREITOS DA ORGANIZAÇÃO LAGE E DO ESPOLIO DE
HENRIQUE LAGE. PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. HONORARIOS DE
ADVOGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. SUBMETENDO-SE AO JUÍZO ARBITRAL, INSTITUIDO PELO DECRETO-LEI N.
9.521, DE 1946, AS PARTES RENUNCIARAM A QUALQUER OUTRA INDENIZAÇÃO.
NEGADA A CONCESSÃO DE PERDAS E DANOS.
2. JUROS DE MORA CONCEDIDOS, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, NA FORMA DA LEI
CIVIL, OU SEJA, A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RAZOAVEL
INTERPRETAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS AUTOS E DA LEI N. 4.414, DE 1964.
3. VERBA HONORARIA DEFERIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 64 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI N. 4.632, DE
1965. PRECEDENTES DO S.T.F. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA, PELO
TRIBUNAL A QUO, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI N. 4.686, DE 21.6.65.
DECISÃO INCENSURAVEL.
IRRETROATIVIDADE DA LEI DE CORREÇÃO. RESSALVA DO ART. 2 DA LEI
5.670, DE 1971, NÃO APROVEITAVEL AO CASO. 5. DOS CINCO RECURSOS,
TRES FORAM PROVIDOS EM PARTE, DOIS, NÃO CONHECIDOS.